Tribunal: TJDFT
Processo: 0717360-57.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. FRAUDE NO USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. COMPRAS REALIZADAS FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR. FRAGILIDADE DE DADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela MASTERCARD BRASIL LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a cancelarem as compras impugnadas e eventuais taxas, juros e encargos adicionados nas faturas. Além disso, a sentença condenou as rés a estornarem a quantia de R$ 3.710,16 (três mil setecentos e dez reais e dezesseis centavos) e a restituírem à autora, em dobro, as parcelas porventura pagas após o ajuizamento da ação. Em suas razões, o recorrente suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. Defende a ausência de responsabilidade e a inexistência de nexo causal. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo. Por fim, pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 45242954). Custas e preparo recolhidos (ID 45242957). Contrarrazões apresentadas (ID 45242968).

3. Concessão de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, uma vez que o cumprimento provisório sequer fora solicitado. Preliminar rejeitada.

4. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva a ação, é analisada à luz da relação jurídica material, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). As alegações expostas na petição inicial apontam falha na prestação do serviço do cartão réu. Preliminar rejeitada.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). É importante consignar que todos aqueles que integram a cadeia de consumo auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, todos do CDC.

6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).

7. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que "o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...".

8. Conforme narrado na inicial, as transações questionadas neste processo foram realizadas valendo-se do cartão de crédito administrado pela primeira ré (MASTERCARD), que foi utilizado indevidamente para realização de compras online na segunda ré (EDUZZ), no valor de R$2.396,40 (dois mil trezentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), parcelado em 12 (doze) vezes de R$ 199,70 (cento e noventa e nove reais e setenta centavos) cada; e R$1.313,76 (mil trezentos e treze reais e setenta e seis centavos), parcelado em 12 (doze) vezes de R$ 109,48 (cento e nove reais e quarenta e oito centavos).

9. Nesse caso, compete às instituições adotarem soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito da boa-fé de clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC. A documentação trazida pelo autor (ID 45242807) evidencia que foram realizadas duas transações seguidas, no mesmo dia. Importante destacar que as transações são suspeitas por si sós, considerando que pelo histórico não condizem com a prática de consumo da autora, devendo ao menos serem confirmadas pela administradora do cartão.

10. Portanto, tanto a empresa como o Cartão, fornecedores de serviço, respondem objetivamente pelos danos causados à consumidora autora que teve descontados em seu cartão valores praticados por terceiros, isso sem qualquer sistema de segurança ou sistema de prevenção de golpes e fraudes. A sentença deve ser mantida em seus exatos termos.

11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido em honorários fixados em 20% do valor corrigido da condenação.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.